Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. VEÍCULO QUE INVADE A VIA CONTRÁRIA. DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DO ACERVO PROBATÓRIO DO ACIDENTE. VALOR INDENIZATÓRIO APURADO CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em se tratando de veículo da empresa que estava na posse do condutor que provocou o acidente na rodovia, inafastável a titularidade da empresa no conflito, podendo ser acionada, uma vez que responde objetivamente pela responsabilidade. Rejeitada, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa.

2. Não há que se falar em culpa concorrente quando restou comprovado que o veículo dos 1os apelantes invadiu a via contrária, circunstância de imprudência perante às leis de trânsito e que foi a causa preponderante do acidente ocorrido.

3. A indenização material consubstanciou-se nos elementos de prova trazidos aos autos, não havendo que se falar em outro valor se os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo em relação à extensão do dano, com fulcro nos artigos 350 e 373, II, ambos do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.